Tribunal: TJES
Processo: 5000305-46.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000305-46.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: MARILENE DE SOUZA E SOUSA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO, EM PARTE, O RELATOR, APENAS PARA DIVERGIR DO VALOR APLICADO, QUE ENTENDO ADEQUADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE DANOS MORAIS. Sem custas e honorários advocatícios.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000305-46.2018.8.08.0008

RECTE.: MARILENE DE SOUZA E SOUSA

RECDO.:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE
:
DR.

THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA. CARTÃO BLOQUEADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES CLARAS NAS FATURAS. BLOQUEIO DO CARTÃO POR ALEGAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO RECORRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO E NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Síntese da inicial:
Alega
a recorrente
que ao tentar realizar compra de aparelho celular no valor de R$ 1.199,00, descobriu que seu cartão de crédito havia sido bloqueado pela requerida indevidamente, mesmo tendo pago todas as suas faturas em dia. Pleiteia pagamento de indenização a título de danos morais.

2.

Tese do Recorrente
: Alega que teve seu direito de defesa cerceado pelo Magistrado de primeiro grau
ao
não ter procedido à inversão do ônus da prova. Alega também que houve falha no dever de informação do recorrido pelo fato das faturas não demonstrarem com clareza a situação do crédito da recorrente. Destaca que o bloqueio não se deu pelo limite do crédito, argumento só utilizado na via judicial, mas p
or dados divergentes, pois alguém, supostamente, estaria tentando se passar pela recorrente, ocasião em que o sistema bloqueia automaticamente o cartão, sendo necessário atualizar o cadastro. Enfatiza que seguiu os procedimentos oferecidos pelo recorrido para efetuar o desbloqueio, mas sem sucesso. Alega ainda que na data 16/07/2018 contatou o recorrido 2 (duas) vezes, ocasiões nas quais foi informada de que o cartão continua bloqueado. Relata que tentou efetuar outras compras com o cartão, que, por sua vez, não foram autorizadas por conta do referido bloqueio. Na ocasião em questão, efetuou compras no valor de R$ 5,99, de forma a demonstrar que o bloqueio na compra não se deu em função de limite de crédito atingido. Por fim, alega que o bloqueio indevido e sem aviso prévio, aliado a falha na prestação por conta das informações insuficientes e inadequadas constituem dano moral que deve ser indenizado. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.

3
. Tese do Recorrido:
Contesta, em sede de preliminar, que não houve cerceamento ao direito de defesa da recorrente pois não houve pedido de sua parte para que fossem apresentados os áudios das chamadas realizadas com o recorrido. Contesta também o pedido de indenização por danos morais, aduzindo que a situação se trata de impedimento na compra por falta de crédito disponível, e não bloqueio do cartão, o que evidencia que não há conduta ilícita do recorrido, nem dano comprovado pela recorrente,
não se constituindo
dever de indenizar no caso. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

4. Sentença: “
IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça a recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, razão pela qual
cabível no caso a
inversão do ônus da prova, nos termos do Art. 6º,
VIII,
do CDC.
Entendo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau, pelas razões que passo a explicar: As faturas trazidas aos autos são insuficientes para demonstrar, com exatidão, se a falha na compra do aparelho celular relatada pela recorrente se deu por bloqueio no cartão de crédito ou por ultrapassar o limite deste. Como a tentativa de compra ocorreu no dia 29 de janeiro, é possível que a autora tenha utilizado o cartão de crédito entre o pagamento da fatura, no dia 10 de janeiro, e o dia da compra infrutífera, diminuindo assim seu limite disponível, o que impossibilitaria a compra. De qualquer forma, as faturas trazidas aos autos cumprem o dever de informar o consumidor e são suficientes para que este tenha ciência do
s
seus gastos e de seus limites mensais, portanto, não há que se falar em falha no dever de informação relacionado às faturas. Não obstante, inegável que há carência de provas nos autos, isto porque a recorrente demonstrou que o seu cartão de crédito foi bloqueado por motivo alheio ao crédito limitado (compra não autorizada trazida na pág. 15 do Recurso Inominado, ID 855038), além de ter alegado que contatou a recorrida em 2 ocasiões para tentar solucionar o problema do cartão bloqueado (protocolos
nº 201807162420 e nº 201807166108), estas ligações, por sua vez, não
foram
trazidos aos autos. Considerando que os protocolos dos atendimentos supracitados estão em posse do recorrido, e que é seu ônus trazer tais evidências aos autos, sobretudo por se tratar de relação consumerista, vejo como adequado acolher a pretensão da recorrente e considerar que houve falha do recorrido na prestação no que tange ao bloqueio inexplicável e indevido, bem como pela ineficiência na resolução do problema, até pelo fato do recorrido sequer ter contestado tais alegações em contrarrazões, ou na própria contestação, tendo se limitado em afirmar que não houve bloqueio do cartão e que somente as compras que ultrapassassem o limite de crédito não poderiam ser realizadas, o que se provou uma inverdade. Dessa maneira, entendo que a r. sentença de piso merece reforma para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais,
uma vez que a
deficiência na prestação do serviço se constituiu como um desrespeito ao consumidor, gerando abalo a um dos atributos da personalidade, a dignidade humana. O cancelamento do cartão de crédito, ao final, evidenciado que proveniente de falha do recorrido, aliado ao constrangimento sofrido, atingiram a dignidade do consumidor, configurando o dano moral passível de indenização pecuniária.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Os juros e a correção monetária devem correr a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido de indenização a título de danos morais na importância de R$ 2.000,00
(dois mil reais),
com juros legais e correção monetária a contar deste arbitramento
.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.